Tribunal: TJES
Processo: 5005806-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005806-29.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A e outros
AGRAVADO: NANCY BARRETO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005806-29.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
BRADESCO SEGUROS S/A

AGRAVADA:
NANCY BARRETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MEIO DE COERÇÃO PARA EVITAR O DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A astreinte se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória de urgência concedida, observando-se o caráter coercitivo da medida, notadamente por se tratar de determinação em face de instituição financeira com grande poder econômico.

2. A fixação da multa diária deve ter como parâmetro as consequências práticas em caso de descumprimento da medida (LINDB, art. 20), mormente diante dos parcos rendimentos auferidos pela Recorrida, em cotejo com os valores mensalmente deduzidos por parte da instituição financeira.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 15 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,

conheço
do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRADESCO SEGUROS S/A
contra a r. decisão que deferiu a tutela provisória de urgência a fim de determinar a suspensão dos descontos na remuneração da Agravada, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, nos autos da "Ação Declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais c/c tutela antecipada", registrada sob o n. 5006288-90.2022.8.08.0006, ajuizada por
NANCY BARRETO
e
m desfavor do Agravante.

Em suas razões (ID 5135621), o Agravante sustenta, em síntese, que o juízo de origem fixou multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento, o que pode lhe causar ano irreparável a sua defesa.

Argumenta que o valor da astreinte é exorbitante e não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não pode configurar enriquecimento ilícito da parte.

Requer seja a multa extirpada do comando decisório ou, subsidiariamente, pugna pela redução do
montante aplicado.

Apesar de intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Em se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida, à luz dos elementos que o juízo de primeiro grau tinha à época da concessão da medida.

Sem delongas, não vejo razões para alterar o entendimento já exposto quando da análise do pedido de efeito suspensivo (ID 5139897). Explica-se.

No caso em exame, o Agravante insurge-se tão somente contra o valor das astreintes fixadas para a hipótese de descumprimento da medida, argumentando que estão desproporcionais e importam em enriquecimento ilícito para a parte contrária.

Entretanto, entendo que o argumento não merece prosperar, eis que
o juízo de origem fixou a pena de multa diária em R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento, limitada ao teto do valor da causa, que corresponde a quase R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Não vislumbro excesso na fixação, uma vez que a multa se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória de urgência concedida, observando-se o caráter coercitivo da medida, notadamente por se tratar de determinação em face de instituição financeira com grande poder econômico. Sobre a questão, eis o judicioso entendimento desta Câmara:

[...]3. - Por traduzir obrigação de fazer, a determinação judicial imposta à agravante na decisão que concedeu a tutela de urgência admite a imposição de multa diária para o caso de descumprimento (CPC, art. 537, caput) 4. - A natureza de tal multa não a qualifica como verba que originalmente integra o crédito da parte, e, sim, um instrumento legal de coerção, utilizável para conferir maior efetividade à prestação jurisdicional. 5. - É em consequência do caráter apenas coercitivo da astreinte que o Código de Processo Civil, em seu art. 537, §1º, autoriza o juiz, a qualquer tempo, e de ofício, afastar ou modificar o seu valor e a sua periodicidade, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. 6. - O valor da multa deve ser fixado com a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que não seja tão baixo, que esvazie sua função coercitiva, ou tão alta, que favoreça o enriquecimento sem causa. [...] (TJES; APL-RN 0009146-68.2013.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 23/05/2023; DJES 03/07/2023)

[...] 5. O valor da multa deve ser fixado com a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que não seja tão baixo, que esvazie sua função coercitiva, ou tão alta, que favoreça o enriquecimento sem causa. [...] (TJES; AI 0031335-05.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 01/12/2020; DJES 03/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRETENSÃO DE REDUÇAO DAS ASTREINTES. FIXAÇÃO EM VALOR ÍNFIMO. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO PARA LIMITAÇÃO NESTE MOMENTO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. - As astreintes não podem ser fixadas em valor irrisório, estimulando a procrastinação e os litigantes de má-fé, que são renitentes em cumprir determinações judiciais e agem em desrespeito às partes e ao próprio Poder Judiciário. Porém, há que realizar juízo de proporcionalidade e adequação sobre a pretensão, a medida deferida e o resultado obtido. Precedente do STJ. 2. - Hipótese em que a multa fixada não é exorbitante se considerado o poderio econômico da instituição financeira ré/agravante e que a obrigação imposta não possui complexidade que impede o seu cumprimento no prazo fixado. 3. - Inexistindo parâmetro neste momento processual para se afirmar se há enriquecimento sem causa da agravada em razão de eventual descumprimento da tutela de urgência deferida não há falar em limitação das astreintes. 4. - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça entende que o Tribunal de origem pode alterar o valor da multa diária a qualquer tempo, inclusive de ofício. 5. - Recurso desprovido. (TJES; AI 0001700-58.2019.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 30/07/2019; DJES 07/08/2019)

A questão objeto da tutela provisória de urgência refere-se a alegados descontos indevidos realizados pelo Agravante no Benefício de Prestação Continuada da Agravada.

Embora ainda seja necessário averiguar a natureza desse desconto e sua legalidade – o que será realizado pelo juízo
a quo
–, imperiosa a manutenção da multa como forma de coibir o descumprimento judicial, considerando que houve determinação de sobrestamento dos cotejos realizados no benefício.

Nesse aspecto, necessário reconhecer que a fixação da multa diária deve ter como parâmetro as consequências práticas em caso de descumprimento da medida (LINDB, art. 20), mormente diante dos parcos rendimentos auferidos pela Recorrida, em cotejo com os valores mensalmente deduzidos por parte da instituição financeira.

Portanto, entendo que a manutenção do desconto em desfavor da Agravada, em tese indevido, ocasionar-lhe-á mais prejuízo do que ao Banco/Agravante, o que deve ser levado em consideração no deferimento da medida.

Em igual sentido, não há falar em enriquecimento ilícito, tendo em vista que o juízo de primeiro grau delimitou o teto máximo das astreintes em caso de descumprimento, de forma que não será aplicado de forma indistinta e em período indeterminado, mostrando-se razoável às circunstâncias do caso concreto.

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)